Tribunal: STF
Processo: ADO 70
Classe: ADO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Direito Constitucional e Processual Civil. Pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae indeferido por decisão do relator. Irrecorribilidade. Não conhecimento do agravo.



    1. É irrecorrível a decisão na qual o relator indefere pedido de ingresso de amicus curiae na ação. Precedentes.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.